Tribunal: TJPA
Processo: 0809445-71.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809445-71.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICIA NASCIMENTO TORRES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº 0809445-71.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRÍCIA NASCIMENTO TORRES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS PRINCIPAIS E A ABERTURA DE AUTOS APARTADOS, COM FUNDAMENTO NO PROGRAMA DE INCREMENTO DE BAIXA (PIB). INADMISSIBILIDADE. REGIME SINCRÉTICO DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE OCORRER, COMO REGRA, NOS MESMOS AUTOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL QUE AUTORIZE AUTOS APARTADOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Patrícia Nascimento Torres contra decisão da 2ª Vara da Fazenda de Belém que determinou o arquivamento do processo originário (Cumprimento de Sentença nº 0048513-90.2009.8.14.0301), com baixa no sistema, e o processamento da execução em autos apartados, sob fundamento de evitar tumulto processual e atender ao Programa de Incremento de Baixa (PIB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a determinação judicial que impõe a instauração de autos apartados para o cumprimento de sentença, em detrimento da regra legal do regime sincrético processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPC/2015 consagra o processo sincrético, estabelecendo como regra que o cumprimento de sentença deve tramitar nos mesmos autos em que proferida a decisão condenatória (arts. 513 e seguintes).

4.

A abertura de autos apartados constitui medida excepcional, admitida apenas em hipóteses específicas, como na execução contra a Fazenda Pública (art. 534 do CPC), não configurada no caso concreto.

5.

A alegação de tumulto processual ou a necessidade de atender ao Programa de Incremento de Baixa (PIB) não se revestem de fundamento jurídico capaz de afastar a regra legal, tratando-se de critério administrativo sem força normativa para restringir direito processual.

6.

A cisão processual impõe ônus indevido à parte vencedora, retarda a satisfação do direito reconhecido e afronta os princípios da celeridade e da economia processual (art. 4º do CPC).

7.

Jurisprudência consolidada confirma que o cumprimento de sentença deve ocorrer, em regra, nos mesmos autos da fase de conhecimento (TJ-RJ, Apelação nº 0381503-06.2016.8.19.0001, Rel. Des. Renata Machado Cotta, julg. 09/03/2022; TJ-PR, Apelação nº 0007676-29.2019.8.16.0190, Rel. Juiz Carlos Maurício Ferreira, julg. 06/10/2020).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de sentença deve tramitar, em regra, nos mesmos autos do processo de conhecimento, em observância ao regime sincrético do CPC/2015.

2.

A determinação de abertura de autos apartados exige previsão legal específica, não configurada pela mera alegação de tumulto processual ou por programas administrativos de gestão judiciária.

3.

A cisão processual injustificada afronta os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 4º, 513 e seguintes, 523 e 534.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação nº 0381503-06.2016.8.19.0001, Rel. Des. Renata Machado Cotta, 09/03/2022; TJ-PR, Apelação nº 0007676-29.2019.8.16.0190, Rel. Juiz Carlos Maurício Ferreira, 06/10/2020.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela autora Patrícia Nascimento Torres, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por Patrícia Nascimento Torres contra a decisão interlocutória proferida pela 2ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0048513-90.2009.8.14.0301, determinou o imediato arquivamento dos autos principais, com baixa no sistema, e estabeleceu que a fase de cumprimento de sentença fosse promovida em autos apartados, mediante novo cadastro e distribuição por dependência.

Na ação de origem, a exequente Patrícia Nascimento Torres, policial militar, propôs o cumprimento de sentença em face do Estado do Pará, visando a satisfação de crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado.

O processo tramitou de forma regular e, ao alcançar a fase executiva, buscava-se dar seguimento à execução no próprio processo, em observância ao regime sincrético previsto no Código de Processo Civil de 2015.

O Juízo singular, ao apreciar a questão, proferiu decisão nos seguintes termos (ID 26755123):

“CHAMO A ORDEM: Constata-se que o processo se encontra sentenciado, conforme se infere de leitura dos autos, com certidão de trânsito em julgado, propiciando cumprimento de sentença. Ocorre que, considerando a extensão dos autos e a grande quantidade de documentos, a fim de evitar maior tumulto e confusão processual, DETERMINO O IMEDIATAMENTO ARQUIVAMENTO do feito, observadas as cautelas de praxe e adotadas as diligências cabíveis, especialmente a respectiva baixa no sistema processual, salientando-se a necessidade de observância do Programa de Incremento de Baixa (PIB), instituído desde 2019 (...). Assim, a FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA deverá ser feita em autos apartados, por meio do cadastro próprio, atentando-se a parte à necessidade de efetuar a distribuição por dependência ao presente feito (...). De plano, pontua-se que NÃO HÁ PREJUÍZO ÀS PARTES, a um, porque os autos são digitais (...); a dois, porque o litígio prosseguirá regularmente nos autos próprios, cabendo, inclusive, a condenação em honorários em favor da parte vencedora, conforme art. 85, §1º do CPC. INT., DIL. E CUMPRA-SE. Após, ARQUIVE-SE IMEDIATAMENTE, dando-se a respectiva baixa no sistema.”

Inconformada com a decisão, Patrícia Nascimento Torres interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 26755121). Em suas razões recursais, sustentou, preliminarmente, o cabimento do agravo de instrumento nos termos dos arts. 1.015, I, e 1.016 a 1.020 do CPC, a tempestividade do recurso e a dispensa de juntada das peças obrigatórias em razão da tramitação eletrônica (art. 1.017, §5º, CPC). Ressaltou também ser beneficiária da justiça gratuita.

No mérito, alegou que a determinação de cumprimento em autos apartados viola os arts. 513 e seguintes do CPC, que consagram o modelo sincrético, impondo-lhe ônus indevido com maior demora e custos adicionais.

Afirmou que o Programa de Incremento de Baixa (PIB) não possui respaldo legal para justificar a cisão processual. Argumentou que apenas hipóteses excepcionais, como a execução contra a Fazenda Pública (art. 534 do CPC), autorizariam a abertura de autos apartados, o que não se aplicaria ao caso concreto. Destacou ainda que a digitalização não legitima a fragmentação do processo, citando jurisprudência de tribunais pátrios (TJPR, TJGO, TRT-1, TJSP), no sentido de que o cumprimento deve tramitar nos próprios autos.

Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida para assegurar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos mesmos autos, a confirmação da gratuidade da justiça, bem como a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.

Em decisão liminar (ID 27142546), deferi o efeito suspensivo, suspendi a eficácia da decisão que determinara o arquivamento e a abertura de autos apartados para o cumprimento de sentença, reconhecendo a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano de difícil reparação diante da exigência de novos atos processuais e custos à parte vencedora. Ressaltei que a decisão agravada diverge do regime instituído pelos arts. 513 e seguintes do CPC, sendo a abertura de autos apartados medida excepcional não configurada no caso concreto.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 28402017, que atestou o decurso do prazo legal sem manifestação.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Procuradora de Justiça Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, opinou pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Em seu parecer (ID 28467603), destacou que a decisão agravada contraria o art. 513 do CPC, que prevê o cumprimento de sentença nos próprios autos, e que a abertura de autos apartados só se admite em hipóteses específicas, como no art. 534 do CPC, não aplicável ao caso. Ressaltou, ainda, que a medida impugnada afronta os princípios da celeridade e da economia processual (art. 4º do CPC), motivo pelo qual defendeu a reforma da decisão para que o cumprimento de sentença tramite nos mesmos autos da fase de conhecimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida, proferida pela 2ª Vara da Fazenda de Belém, determinou o imediato arquivamento dos autos principais, com baixa no sistema, e estabeleceu que a fase de cumprimento de sentença fosse processada em autos apartados, mediante novo cadastro e distribuição por dependência. Fundamentou tal medida na extensão dos autos e na quantidade de documentos, bem como na necessidade de observância ao Programa de Incremento de Baixa (PIB), ressaltando que não haveria prejuízo às partes diante da tramitação eletrônica, permitindo a extração e juntada de peças digitais, e destacando, ainda, a possibilidade de fixação de honorários em favor da parte vencedora (art. 85, §1º, do CPC).

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
, ao determinar a formação de autos apartados para o cumprimento de sentença, baseou-se essencialmente em critério de gestão administrativa (Programa de Incremento de Baixa - PIB) e no suposto risco de tumulto processual pela extensão dos autos.

O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), consolidando a reforma iniciada pela Lei nº 11.232/2005, adotou o
modelo de processo sincrético
, que estabelece, como regra, que o cumprimento de sentença deve tramitar nos mesmos autos em que proferida a decisão condenatória (art. 513 e seguintes do CPC). A abertura de autos apartados constitui exceção, restrita a hipóteses específicas, como a execução de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública (art. 534 do CPC), que não se aplica ao caso presente.

Nesse sistema, o processo não se encerra com a sentença de mérito; a execução do julgado (cumprimento de sentença) é tratada como uma
fase subsequente
dentro da mesma relação processual.

O
artigo 513, § 1º, do CPC
é claro ao estabelecer que "o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia certa, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente". A regra geral é que este requerimento seja processado
nos mesmos autos
em que a decisão foi proferida.

A criação de autos apartados é uma
medida excepcional
, prevista em situações específicas, como na execução contra a Fazenda Pública que tramite em meio físico ou quando há um grande número de litisconsortes, o que não parece ser a situação descrita. A justificativa de "evitar tumulto processual" ou cumprir metas administrativas não encontra amparo legal para subverter a regra do sincretismo processual.

Verifica-se, ainda, que a imposição de novo cadastro, nova distribuição e eventual recolhimento de despesas processuais transfere à parte vencedora um ônus indevido, após longo trâmite da ação de conhecimento, retardando a satisfação do direito já reconhecido judicialmente. Tal medida afronta os princípios da celeridade e da economia processual, previstos no art. 4º do CPC, e compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

Não prospera, ademais, a justificativa de que a tramitação digital dos autos tornaria inócuo o prejuízo às partes. A informatização do processo visa justamente a simplificação e racionalização dos procedimentos, não servindo de fundamento para autorizar cisões processuais que contrariam expressa previsão legal e geram dilação indevida do tempo de satisfação do crédito exequendo.

A jurisprudencial sobre o tema revela um entendimento amplamente majoritário, alinhado à tese da agravante, embora não abordem diretamente a questão do "Programa de Incremento de Baixa", reforçam a tese da agravante ao confirmar que a regra é o processamento do cumprimento de sentença nos mesmos autos. Vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDAMENTE APONTADOS PELOS EXEQUENTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CALCULADOS SOBRE O VALOR DEVIDO DAS CUSTAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO MANIFESTO. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO.
A reforma realizada pela Lei nº 11.232/2005, antes mesmo do NCPC, teve como escopo a busca da efetividade e da celeridade processual, desenvolvendo mudanças nos procedimentos, a fim de otimizá-los, com redução dos entraves e obstáculos processuais para melhor atender à satisfação do direito subjetivo pleiteado e reconhecido judicialmente. Para tanto, dentre outras medidas, merece destaque a adoção pelo sistema do sincretismo processual para o cumprimento da condenação de pagar quantia certa. Neste tocante, houve verdadeira reunião dos outrora processos separados de conhecimento e de execução em apenas um processo da atividade jurisdicional, sendo eles agora entendidos como meras fases ou etapas dentro do mesmo processo sincrético. Com efeito, o processo sincrético, ao desfazer o processo autônomo de execução, não abre mais espaço para nova citação do devedor, sendo bastante a sua intimação para a nova fase de cumprimento de sentença.
No caso dos autos, o sentenciante extinguiu o feito, na fase de cumprimento de sentença, em razão do adimplemento da obrigação. Inicialmente, deve-se, desde logo, afastar a alegação dos exequentes acerca de suposta preclusão, quanto à planilha apresentada às fls.600/601. Com efeito, ao iniciar o cumprimento de sentença, os exequentes apresentaram petição, juntando a planilha de doc.580 (com as atualizações de doc .583/584), postulando a intimação do executado para pagamento voluntário. Ato contínuo, anotado o início da execução, o juízo a quo determinou, nos termos dos arts. 513 e 523, do CPC, a intimação para pagamento voluntário do débito. A parte executada foi intimada na figura do seu patrono na data de 25 .11.2020 (doc.595), tendo efetuado o pagamento do valor incontroverso, indicando excesso de execução, o qual foi devidamente justificado na impugnação tempestividade oposta. Contudo, após a intimação do executado e dois dias antes da apresentação da petição que informa o pagamento da quantia incontroversa, os exequentes apresentaram nova planilha, com utilização de novo índice de correção monetária, o que ocasionou aumento no valor a ser executado. Nessa esteira, afirmam os credores que, como houve apenas impugnação ao valor indicado na primeira planilha apresentada, haveria preclusão, o que é de todo equivocado. (...). Provimento parcial do apelo da parte executada. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0381503-06.2016.8.19.0001, Relatora: Desa. RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 09/03/2022, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/03/2022) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.
PRINCÍPIO DO SINCRETISMO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO QUE DEVE SE DAR POR MERO REQUERIMENTO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 297, P. ÚNICO E 520, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA VERIFICADA. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL QUE DEVE SER MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00076762920198160190 PR 0007676-29.2019.8.16 .0190 (Acórdão), Relator.: Juiz Carlos Mauricio Ferreira, Data de Julgamento: 06/10/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/10/2020) (Grifei)

Dessa forma, à luz da legislação vigente e da jurisprudência citada, verifica-se que assiste razão à recorrente, impondo-se a reforma da decisão agravada para que o cumprimento de sentença se processe nos mesmos autos do processo de conhecimento, como determina o modelo sincrético do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que o cumprimento de sentença tramite nos próprios autos da ação originária, afastando a imposição de sua instauração em autos apartados.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2025